Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-77.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002364-77.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO ALVES PEREIRA - CPF: 047.924.791-93 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES PEREIRA - CPF: 062.337.251-78 (EMBARGANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ODAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 910.529.981-00 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONI MARCIO DE BRITO BRAGA - CPF: 737.400.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE MARIA ALVES PEREIRA - CPF: 631.121.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALVES PEREIRA - CPF: 474.563.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ASSISTENTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIER ANTÔNIO MAIA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS
.
CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O
acolhimento
dos embargos de
declaração

visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
comprovação

acerca
de
efetiva

omissão
,
contradição
,
ambiguidade

ou

obscuridade
da
decisão
,
hipóteses
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

devidamente

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo
o
entendimento
da Suprema Corte,
não
é
necessário
, para o
prequestionamento
, que
o

acórdão

mencione

expressamente
a norma
tida

por

violada
,
bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucas Alves Pereira
e
Odair Rodrigues da Silva

cont
ra o acórdão prolatado no dia 29
de junho de 2023, pela Segunda Câmara Cr
iminal, nos autos da Apelação
n.

1002364-77.2021.8.11.0011
, para que seja sanado
contradiç
ão
e omissão supostamente existentes no seu conteúdo.

Lucas Alves Pereira
sustenta, nas razões que se encontram no ID
174139201
, que o acórdão embargado
tem
contradição
, pois, segundo defende,
no acórdão constou que seria mantida
a prisão preventiva
d
o embargante
, porém, ele
permanece
u
em liberdade desde a época dos fatos.

Odair Rodrigues da Silva alega, nas razões encontradiças no ID
174476694
, (i) que há contradição pois constou na fundamentação do acórdão que teria corrido em direção à mata,
contudo
, segundo
sustenta
,
ele
não correu conforme depoimentos dos policiais e boletim de ocorrência; (
ii
)
outra contradição está relacionada à existência ou não de denúncia anterior, uma vez que os depoimentos policiais divergem do
s termos do
ofício
remetido
pelo Secretário de Segurança Pública, no qual ficou consignado que não houve denúncia prévia no 197 da PJC ou 181 do “disque denúncia”, relacionado ao
embargante
; e, (
iii
)
há omissão, porque
as teses defensivas não foram analisadas,
uma vez que a
análise das prova
s
colide com a palavra dos policiais.

Nas contrarrazões que vistas no ID
175636662
, a Procuradoria-Geral de Justiça requer o
“não conhecimento dos presentes embargos de declaração, já que não atendem aos requisitos objetivos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal. Por outro lado, na hipótese de conhecimento de ambos os
aclaratórios
, postula pela sua rejeição, porquanto inexiste omissão e/ou contradição no v. Acórdão objurgado"
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no
s
dia
s 4 e 6 de jul
ho de 2023, foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, dele se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado,
Lucas Alves Pereira
assevera que
o acórdão embargado
tem
contradição
,
tendo em vista que ficou registrado a determinação para “manter a prisão preventiva decretada em face do embargante”, quando, na
realidade, respondeu todo o processo em liberdade e assim ainda permanece, razão pela qual requereu que a contradição apontada fosse sanada e se concedesse a
ele
o direito de recorrer em liberdade.

No entanto,
Lucas

não tem razão ao fazer essa afirmação,
pois
, ao que tudo indica,
estes embargos se
trata
de um equívoco.

Com efeito,
verifica-se que na sentença
exteriorizada
no ID
149803933
, o embargante foi condenado nos seguintes termos:

“
[...]
Do concurso de crimes

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do CP, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena definitiva do réu em 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, com o pagamento de 1742 (um mil setecentos e quarenta e dois) dias-multa. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica da ré, fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Regime inicial

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2o, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas,
fixo o regime prisional de início fechado
, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena e a natureza da droga.

Considerando a pena aplicada, bem como, que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva, outrora decretada
. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e suspensão condicional da pena

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena [...]”.

P
osteriormente, fo
ram
acolhido
s
os
embargos

aclaratórios
segundo a decisão
que está
no ID
149803969
, tendo,
por conseguinte,
a sentença condenatória

sido
retificada
nos seguintes termos:

“[...] Nestes termos, acolho os embargos de declaração e retifico a sentença de id. 90650973, alterando o tópico referente a prisão preventiva do acusado Lucas, que passa a ter o seguinte teor:
“Considerando que o réu respondeu o processo em liberdade, bem como, a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, defiro ao réu Lucas Alves Pereira, o direito de recorrer em liberdade [...]”.

No que tange ao acórdão
embargado
,
observa-se que nada foi decidido em relação à manutenção ou não da prisão
de Lucas
, conforme se extrai do
s
trecho
s
abaixo
reproduzidos:

“[...] Posto isso, em parte com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de nulidade. E, no mérito dou parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Bruno Alves Pereira, Lucas Alves Pereira,
Helier
Antônio Maia e Odair Rodrigues da Silva, para o fim de absolvê-los da prática do delito de associação para o tráfico de drogas e, por consequência, readequar suas penas definitivas da seguinte forma: Bruno Alves Pereira: 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa; Lucas Alves Pereira: 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime fechado, e 810 (oitocentos e dez) dias-multa;
Helier
Antônio Maia: 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime fechado, e 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias-multa; e Odair Rodrigues da Silva: 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime fechado, e 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um
trintaavos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo os demais termos da sentença condenatória
[...]”

Logo, é evidente
que o acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, tampouco prejuízo a
Lucas
, tratando-se, em verdade, de
mero
equívoco
.

No
que diz respeito às
tese
s
sustentada
s
por
Odair Rodrigues da Silva
,
de que ele não fugiu no momento da abordagem policial; bem como

que
não
houve
denúncias anteriores, nos termos do ofício
remetido
pela Secretaria de Segurança Pública
, tem
-se
que, igualmente, não assiste razão
ao embargante
.

Com efeito, d
a análise do acórdão
embargado
, não se verifica qualquer contradição, uma vez que o texto foi preciso ao fundamentar os motivos
da manutenção

da
condenação
de Odair
,
consoante se infere destes fragmentos:

“[...]
A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelos documentos constantes destes autos; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal. No que concerne à autoria delitiva, não obstante Lucas, Helier Antônio e Odair tenham pugnado pela absolvição dos três sob o argumento de que não concorreram para a prática do crime de tráfico de drogas, há elementos suficientes que demonstram a participação do trio na empreitada criminosa, assim como a destinação mercantil do entorpecente apreendido, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma: [...] Roni Marcio de Brito Braga, policial civil,
afirmou que a população fez denúncia de que os quatro indivíduos estavam fazendo tráfico na chácara, a qual é de propriedade do pai de Bruno. Informaram que o crime ocorria de forma reiterada.
A partir dessa informação, foram realizadas investigações preliminares em relação aos suspeitos. Identificaram que eles existiam e que tinham passagens pela polícia. Helier tinha condenação por tráfico. Odair tinha processo por receptação. Bruno e Lucas passagem por furto. A partir dessas informações continuaram as diligências, encontraram a propriedade a qual era de conhecimento das pessoas da região de que seria do pai de Bruno. Em pouco tempo de monitoramento verificaram que Helier ia e voltava da propriedade, mas não carregava nada suspeito, então continuaram apenas monitorando. No dia 24.08.2021, após dois dias de monitoramento, visualizaram intensa movimentação no local.
Nas denúncias, além de mencionar os 04 (quatro), indicava que havia um veículo Sedan de cor clara, o qual era de propriedade de Odair. Aproximaram-se e os suspeitos se evadiram. Conseguiram deter Bruno, Helier e Odair. Lucas conseguiu se evadir. Helier quando correu da equipe policial, estava com o filho de dois anos no colo correndo, colocando-a em risco até chegar em exaustão.
Bruno informou que tinha droga no local e autorizou que verificassem. Ao adentrar na residência, viram vários tabletes de pasta base, balanças de
precisão. Pratos, talheres, peneiras, bexigas, um arsenal de instrumentos para a fabricação de mercancia. No outro quarto havia panelas grandes. Tabletes estavam em processo de checagem e que posteriormente seriam acondicionados. Imaginam que os tabletes iriam ser acondicionados na bexiga porque assim poderiam ser transportados em qualquer meio. Tudo indica que se tratava de um laboratório de produção de drogas e não apenas um depósito. Tinha ácido bórico. Havia diversos elementos que indicam que havia o manufaturamento da droga no local. As denúncias informaram Bruno, Lucas, Helier e Odair. Que Bruno e Lucas eram irmãos. As duas primeiras fotos do relatório foram tiradas do celular do depoente. As demais fotos, mais próximas da residência foram tiradas no dia do flagrante. Não verificou serviço de pintura no local.
Pelas denúncias recebidas o trabalho ali realizado era reiterado. O monitoramento na propriedade foi realizado de forma revezado, o depoente foi pelo menos duas vezes no local.
Bruno autorizou o ingresso na residência, informando que haveria apenas tóxico no local. Adentraram e verificaram as drogas e a arma. A arma estava em cima de um armário.
As denúncias informaram que o carro que era utilizado para o transporte era o do Odair, o
veículo corsa
sedan.
O suspeito Helier iria todos os dias no local possivelmente para cuidar do entorpecente. Bruno e Lucas eram os proprietários da chácara. No momento da abordagem, Bruno informou que a droga era dele e do irmão dele. Em campana foi verificada a movimentação de Helier com a motocicleta no local dos fatos. Com o uso de binóculos verificaram os acusados sentados no fundo da residência. A droga estava acondicionada em potes de plástico, ainda mole.
A polícia compreendeu que, conforme as denúncias de que os quatro praticavam tráfico, que encontraram os quatro no local, bem como o carro indicado na denúncia que seria responsável pelo transporte estaria no local,
concluíram que a droga seria transportada para outro local naquele dia e poderiam
perde-la
de vista.
Vestígios de manuseio recente do entorpecente, pois havia vasilhas, panelas e pratos com resquícios de estarem molhados.
Todos os agentes saíram com coletes da polícia civil, identificados, dando ordens de parada e informando que era da polícia, os acusados não atenderam as ordens de parada. André Luiz Silveira, disse que a equipe estava de serviço uma semana antes do flagrante quando receberam denúncia de que na zona rural estava ocorrendo crime de tráfico, indicavam qual veículo estava realizando o transporte do entorpecente. Os noticiantes (duas ou três pessoas) informaram que os fatos já vinham ocorrendo há algum tempo. Informaram o primeiro nome dos acusados, bem como a região.
Levantaram informações de onde seria e quem seriam os envolvidos e passaram a monitorar a chácara. Fizeram campana por dois dias alternando as equipes. Viam Helier entrando e saindo do local, mas não visualizaram em atitude suspeita para abordagem.
No dia da abordagem
receberam uma denúncia via 197 de que o ilícito estaria no local informado e que seria transportado.
No dia do flagrante viram quando um veículo estava se aproximando da entrada da propriedade, quando perceberam pessoas no fundo da residência, fizeram acompanhamento e encontraram. Bruno informou que tinha ilícito na residência. Autorizou a entrada da polícia e havia grande quantidade de entorpecente, radio amador e os demais instrumentos arrolados no BO. Os quatro acusados estavam realizando o delito, todos estavam no local. Helier estava com uma criança menor de idade no local. Que o veículo do Odair era o responsável. No local havia uma espécie de consórcio em que todos tinham propriedade e conhecimento sobre o material apreendido. Ficou claro que o local seria um laboratório, que chegou em quantidade menor e foi transformado em quantidade maior. Havia fôrmas, panelas, parte dos entorpecentes ainda estava mole, não tinha secado completamente. As fotos juntadas nos relatórios foram tiradas um dia antes do flagrante. Não tinha nada aparente na propriedade de que houvesse serviço de pintura no local.
O Lucas foi o único que conseguiu evadir, todos correram, mas apenas Lucas conseguiu evadir
. Nos monitoramentos visualizou Helier entrando e saindo no local e no dia dos fatos os demais acusados foram vistos no local. Bruno informou que ele e o irmão eram os proprietários da droga. Entorpecente de fácil acesso, cômodo aberto, casa pequena, não havia como não perceber. O cheiro de entorpecente era muito forte. A porta do fundo da residência estava aberta. A droga estava em um cômodo, no chão, com a porta encostada. Helier entrava aos fundos, saia e retornava, não fazia serviço externo. Não visualizam ninguém no local fazendo qualquer outro serviço. Sergio Alves Pereira disse que havia 15 (quinze) dias que não frequentava o local. Que é pai de Bruno e Lucas. Que trabalhavam no
sitio
, mantendo-o. Dentro da residência, no quarto onde a droga foi encontrada, era o local em que as ferramentas eram guardadas. Esse quarto ficava aberto, não trancado. Paulo e Elias estavam o ajudando a fazer curral, receberam diária para esse serviço. Paulo é irmão do depoente. Foi o primeiro serviço que fez para o depoente. Helier é amigo de infância dos filhos do depoente, convivem desde criança. A última vez que foi no sítio antes da prisão dos filhos tinham uns 15 (quinze) dias. Fabio de Freitas de Jesus, afirmou que no dia que Odair foi preso ele esteve com o depoente até por volta de 15h, ajuda o depoente em uma construção que havia iniciado acerca de 15 (quinze) dias. Na época Odair tinha um Corsa sedan. Quando Odair saiu da obra, no dia dos fatos, ele não falou para onde iria. Odair tem um braço e uma perna que apresentam limitação. Elias Inácio da Silva relatou que foi contratado pelo pai de Lucas e Bruno para fazer um curral. Que tinha ficado a cargo de Lucas pintar o curral, mas não sabe se ele o fez. Que laborou por volta de uma semana. Que viu Helier no local algumas vezes, auxiliando na cerca, que se deslocava de
moto. Que quando eles foram presos, o depoente já tinha concretizado mais duas obras. Marcelo André Borges disse que conhece Bruno desde a infância. Que é amigo de Bruno, Lucas e Helier. Meriele Gomes de Lima, afirmou que foi no local dos fatos para buscar a criança Marcos Davi, filho de Helier. Quando chegou viu um carro na porteira, a qual estava fechada. Da porteira chamou pela criança e veio o policial segurando na mão dele. Policial pediu para entrar e acompanhar o que estava acontecendo. Os policiais mostraram os entorpecentes, os quais estavam em um cômodo da residência. Não prestou muita atenção na polícia, porque a criança, que hoje tem 3 (três) anos, estava muito desesperada. Helier saiu para apartar bezerro, levando a criança junto. Que labora com diárias na zona rural. O denunciado Bruno Alves Pereira disse que a substância entorpecente encontrada era de sua propriedade. Que pediu o carro de Odair emprestado e este foi até o local para levar o carro. Que Odair informou que iria com o depoente. Conhece Odair há aproximadamente 01 (um) ano. Quando chegou no local o irmão estava pintando o curral. Que recebeu a droga no dia anterior e deixou no quarto. Helier foi até o local porque tem costume de ir lá. Que ficaram tomando tereré. Que a polícia chegou após aproximadas 1 (uma) hora a 1(uma) hora e quarenta minutos após Helier chegar no local. Quando ouviu que parou um carro na porteira, falou para todos eles correrem. O réu Helier Antonio Maia negou a prática delitiva informando que apenas passou na frente da residência e viu que os carros estavam no local e decidiu entrar. Que após 20 (vinte) minutos que estava no local a polícia chegou. O denunciado Lucas Alves Pereira disse que chegou por volta de 13h no sítio, pegou o material e foi pintar o curral. Ficou pintando a tarde toda. Que parou o serviço e foi tomar tereré com os demais. Que começou a pintar o curral naquele dia da prisão. Nos 30 (trinta) dias anteriores estava trabalhando no sítio. O réu Odair Rodrigues da Silva informou que foi no sítio para levar Bruno, o qual tinha pedido carona. Foi levar Bruno no sítio. Estava tomando tererê. Após uns 30 (trinta) minutos a polícia chegou no local. Bruno e Helier saíram correndo. Iria levar Bruno e depois iria para a casa da amante, por isso quis
leva-lo
em Curvelândia.
Além dos depoimentos colhidos em audiência, constam nos autos o relatório policial, bem como fotos e laudos periciais, os quais corroboram com as provas colhidas em audiência, vejamos: O Relatório de investigação de n. 2021.13.20687, à id. 68533153, descreve como a Autoridade Policial e a sua equipe constataram o ilícito. De acordo com o referido relatório, em diligências rotineiras no município de Curvelândia, em dias anteriores ao fato, receberam denúncias de munícipes de que Bruno, Lucas, Helier e Odair estariam praticando a traficância. De acordo com a delação da população, Bruno reside em Mirassol d’Oeste e cuida do sítio de nome Jacutina, bem como que, com certa frequência, Bruno traz entorpecentes para a propriedade rural.
Lucas (irmão de Bruno), Odair e Helier eram os responsáveis em fornecer apoio no translado até o sítio, no processo de beneficiamento e na distribuição. O veículo utilizado seria o veículo de Odair, um veículo Sedan cor clara. De posse das denúncias, a equipe policial realizou levantamento dos suspeitos e os identificaram como Bruno Alves Pereira, Lucas Alves Pereira, Helier Antônio Maia e Odair Rodrigues da Silva, todos possuindo envolvimento com ilícitos penais. A equipe policial também foi até o local indicado pelas denúncias, isto é, no sítio Jacutina e constataram indícios de que algo anormal estaria ocorrendo naquele local.
O relatório informa que, dois dias antes da intervenção policial, foi observada imensa movimentação de saída e entrada de Helier no sítio Jacutina, com a motocicleta Honda, bem como, a equipe policial recebeu denúncias de que no local havia chegado uma certa quantidade de entorpecentes e que estaria em fase de beneficiamento. No dia 24.08.2021, data da prisão dos acusados, a equipe investigativa retornou ao local e, em monitoramento, visualizaram que estavam presentes Bruno, Lucas, Helier e Odair, bem como que o veículo Corsa Sedan também estava no local. Neste ponto, destacam que
haviam
denúncias de que o entorpecente estaria em vias de carregamento e seria ocultado no veículo, diante disso, a equipe realizou a intervenção e, no ato da abordagem, Bruno, Lucas e Helier empreenderam fuga, contudo, foi possível deter Helier (o qual correu com uma criança em seus braços) e Bruno. No interior do imóvel foram localizados 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína, 01 (um) revólver, além de várias munições de armas diversas, rádio comunicador, balanças digitais, pacote de substância aparentando ser ácido bórico e diversos utensílios domésticos. Em conclusão do relatório policial foi destacado que, os entorpecentes apreendidos e os demais objetos, indicam que no local da apreensão funcionava um laboratório, mesmo que de maneira rudimentar, realizava beneficiamento da droga, bem como que os tabletes ainda
estava, acondicionados
em potes de plástico esperando para serem embaladas, uma vez que haviam muitas bexigas grandes, que serviam para embalar esses tabletes. Constam nos autos fotografias dos materiais apreendidos. [...] (ID 149803933). Destaques no original. Ressai, pois, destes autos, que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a participação de Lucas, Helier Antônio e Odair na empreitada criminosa,
tendo em vista o teor das declarações colhidas em juízo, em especial o depoimento dos investigadores de polícia Roni Marcio de Brito Braga e André Luiz Silveira, os quais demonstram que, após prévia investigação e monitoramento do grupo, quando estavam todos reunidos no sítio, com certa movimentação mais incomum, a equipe policial se aproximou do local, oportunidade em que os quatro apelantes correram em direção à mata, sendo, contudo, alcançados, o que motivou a averiguação e buscas no imóvel, ocasião em que foram apreendidos 28 (vinte e oito) tabletes de
pasta-base de cocaína, além de ácido bórico, bem como panelas, pratos, talheres, peneiras, balanças, líquidos e sacos plásticos, petrechos comumente utilizados no preparo da droga para comercialização.
Deve ser registrado, outrossim, que os agentes policiais relataram forte odor da droga, perceptível assim que se aproximava da residência, sendo certo que todos os recorrentes estavam próximo à entrada da casa e o quarto onde estavam os objetos ilícitos estava com a porta aberta.
É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.
A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. Se isso não bastasse, foram apreendidos, ao todo, 28 (vinte e oito) tabletes de pasta-base de cocaína, com massa total de mais de 26 kg (vinte e seis quilos), bem como ácido bórico, balanças de precisão e várias embalagens e utensílios com resquício de cocaína, o que evidencia a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Constatou-se, ainda, que o local era utilizado como verdadeiro laboratório de preparação de cocaína, destinado ao preparo do entorpecente para posterior comercialização pelos apelantes. Além do mais, a despeito da tentativa de Bruno de eximir os demais apelantes da prática do narcotráfico, as circunstâncias do flagrante revelam que todos os quatro tinham conhecimento do entorpecente armazenado no referido sítio e juntos pretendiam fazer o transporte e distribuição da substância, conforme foi explanado pela prolatora da sentença condenatória: [...]
o relatório investigativo n. 2021.13.20687, à id. 68533153, informa que as denúncias indicavam que o acusado Helier, juntamente com os corréus, estariam praticando a traficância e que Helier era um dos responsáveis em fornecer apoio no translado do entorpecente até o sítio
. Dois dias antes da intervenção policial, a equipe de investigadores observou a existência de imensa movimentação de saída e entrada do réu no sítio Jacutina, bem como informações de que havia chegado uma certa quantidade de entorpecentes. Realizada a ação policial, constatou-se a veracidade dos fatos, com a apreensão dos entorpecentes e demais utensílios utilizados no tráfico. Importante destacar, ainda, o exposto pelo policial Roni, o qual afirmou que o suspeito Helier iria todos os dias no local. Neste ponto, observo que entorpecente foi localizado em cômodo
de fácil acesso e aberto, não havendo como não perceber a existência da droga, havendo ainda um cheiro muito forte da droga, conforme exposto pelo policial André. (...) Do réu Lucas Alves Pereira A autoria delitiva também restou demonstrada, isso porque, restou comprovado que o réu era um dos responsáveis pelo local em que o entorpecente foi localizado, bem como que a droga também era de sua propriedade, conforme exposto nos depoimentos colhidos em juízo.
Os policiais civis relataram que a população local denunciou a prática criminosa realizada por quatro indivíduos, dentre eles o acusado Lucas, irmão do corréu Bruno. A equipe policial, na fase investigativa, destacou que no dia da prisão do réu, recebeu denúncias de que naquele dia haveria transporte de drogas e o veículo utilizado estaria em vias de ser carregado, sendo visualizado uma movimentação dos réus.
Diante disso, foi realizada a abordagem e localizado os entorpecentes e os materiais apreendidos, demonstrando a veracidade das informações colhidas. Lucas, conseguiu evadir-se do local. O policial civil, Roni Marcio de Brito Braga, ao ser ouvido em juízo, destacou que, no momento da abordagem, Bruno informou que a droga era dele e do irmão dele, ambos responsáveis pelo sítio. (...) Conforme exposto no relatório de investigação de n. 2021.13.20687, à id. 68533153, as denúncias recebidas pela equipe policial era de que Odair utilizava o veículo Sedan cor clara para o transporte da droga, bem como que, no dia da abordagem policial, haveria transporte de entorpecentes.
A informação de que Odair é proprietário do veículo corsa sedan é corroborada pelo depoimento de Fábio de Freitas de Jesus, o qual confirmou que Odair tinha o veículo, conforme depoimento realizado na fase judicial
. Além da informação de que o veículo de Odair era o responsável pelo transporte do entorpecente, resta comprovado de que o réu tinha ciência da droga no local e praticava o crime, conforme já salientado acima, a uma devido a forma de acondicionamento do ilícito, que se encontrava em local aberto; a duas, pelo forte odor; a três pela forma em que o entorpecente foi encontrado, isto é, ainda se encontrava mole, demonstrando que o grupo estava beneficiando e embalando a droga. [...]. Destaques no original. É sabido que, para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, aposse, aguarda, o depósito, o transporte e o preparo da substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que a droga foi
apreendida na posse de Breno, Helier Antônio e Odair; bem como que se destinava ao
comércio malsão, deve ser mantida a condenação dos três pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto é inviável seus pedidos absolutórios lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Pena
l. (Id. 173697674) [...]”.

Dessa forma
, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, mas apenas avesso aos interesses
de
Odair
. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, razão pela qual também não se evidencia omissão ao não ter havido apreciação da tese defensiva, como alegado pelo embargante.

Deveras, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes
apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021 e publicado no
DJe
de 24.03.2021)
Destacamos

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Logo, considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, assim se manifestam:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta
”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310
-
311
)
Destacamos

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extraídos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017 e publicado no
DJe
de 19.12.2017
)

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017 e publicado no
DJe
de 10.11.2017)

Destacamos

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o
s
embargante
s tê
m apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Lucas Alves Pereira
e
Odair Rodrigues da Silva
, todavia, ficando comprovada a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023